Tribunal: TJES
Processo: 5010019-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010019-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO LUCIO DEPRA

AGRAVADO: RICARDO LUCIO DEPRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM INVENTÁRIO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. VALIDADE DO PACTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, proferida em sede de ação de inventário, que determinou a desocupação compulsória do agravante e de sua família do imóvel situado na área pertencente ao espólio, no prazo de 24 horas, com base em acordo homologado judicialmente. O recorrente sustenta a nulidade da ordem de desocupação, alegando que o imóvel em questão seria de propriedade de terceiro, e não objeto da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, em especial quanto ao princípio da dialeticidade e à juntada de documentos obrigatórios; (ii) analisar a validade e a abrangência do acordo homologado que determinou a desocupação da "propriedade", para fins de manutenção da ordem judicial de saída do imóvel identificado como "casinha verde".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar a decisão agravada, cumprindo o princípio da dialeticidade recursal, ainda que repita argumentos anteriores, desde que enfrente os fundamentos da decisão recorrida.

4. A ausência de documentos mencionados nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC não obsta o conhecimento do recurso, tendo em vista que os autos são eletrônicos, nos termos do § 5º do referido dispositivo.

5. O agravante firmou acordo judicial com o agravado, comprometendo-se a vender seu quinhão hereditário e desocupar toda a "propriedade", sem delimitação de área específica, sob pena de desocupação compulsória e multa.

6. A "casinha verde", objeto da controvérsia, localiza-se dentro da área abrangida pela expressão "propriedade", conforme constatação dos autos e da interpretação literal do acordo homologado.

7. A alegação de que o imóvel pertenceria a terceiro exige dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

8. A decisão agravada apenas deu cumprimento ao acordo judicialmente homologado, sendo vedada a rediscussão das cláusulas já ajustadas e preclusas, conforme os arts. 505 e 507 do CPC.

9. A situação familiar do agravante foi considerada, tendo o agravado providenciado moradia alternativa conforme previsto no acordo, não se evidenciando desamparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos já apresentados na ação originária não impede o conhecimento do recurso, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

2. Em autos eletrônicos, a ausência de documentos elencados nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC não impede o conhecimento do agravo de instrumento.

3. O acordo judicial homologado que impõe desocupação da "propriedade" deve ser interpretado em sentido amplo.

4. É incabível a rediscussão de cláusulas de acordo homologado judicialmente e já acobertadas pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 1.017, § 5º; 487, III, “b”; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt nº 5010662-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2024; TJ-MG, AI nº 0369576-96.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Lúcio Deprá e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação de inventário de Jo Ângelo Deprá, na qual o Magistrado de origem determinou a mudança compulsória do agravante e de sua família do imóvel no qual se encontram para outro imóvel, em um prazo de 24 horas.

Nas razões recursais de id. 14432665, o agravante sustenta em síntese que: a) firmou um acordo em 20 de fevereiro de 2024, no qual vendeu um alqueire de terra para Ricardo Lucio Deprá por cinquenta salários mínimos, valor inferior ao de mercado; b) após o acordo, Rodrigo e sua família se mudaram para a casa de Maria Justina Rossi Deprá, conhecida como "casinha verde" ou "antiga escolinha", que não pertence ao espólio de Jô Angelo Deprá ; c) a decisão de desocupação é desprovida de fundamento e os deixou sem moradia; d) o argumento de que Ricardo pagaria o aluguel para Rodrigo em outro local não se justifica, pois não houve proposta ou contrato de locação; e e) Rodrigo não pode sair da localidade de São Benedito, Vargem Alta, devido ao seu trabalho como campeiro de vacas de leite. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, permitindo seu retorno ao imóvel.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 14492837)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento. (id. 14515955)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Retifique-se a autuação para constar como agravante apenas Rodrigo Lúcio Deprá, por serem, os demais, partes estranhas ao processo originário.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em suas contrarrazões, os recorridos aduzem que o recurso não pode ser conhecido em razão de sua irregularidade formal, seja em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, seja em razão da não apresentação de documentos obrigatórios.

Razão não assiste aos agravados.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, embora se evidencie a repetição de teses já apresentadas no curso da ação originária, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Os argumentos expostos nas razões recursais se contrapõem à determinação de desocupação do imóvel, apresentando os motivos pelos quais, segundo entendem, estaria justificada sua permanência.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal Estadual já pronunciou que “
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010662-36.2023 .8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 24.01.2024)

Além disso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC, “
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”,
de forma que a falta de apresentação dos documentos relativos à ação originária não obsta o conhecimento do recurso.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação de inventário de Jo Ângelo Deprá, na qual o Magistrado de origem determinou a mudança compulsória do agravante e de sua família do imóvel no qual se encontram para outro imóvel, em um prazo de 24 horas.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14492837, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Conforme se extrai do termo de audiência de 20 de fevereiro de 2024, que serviu de base para a decisão ora recorrida, o agravante Rodrigo Lucio Depra firmou acordo com o agravado Ricardo Lucio Depra. Por meio desse acordo, Rodrigo vendeu seu quinhão hereditário, correspondente a um alqueire de terra, a Ricardo, pelo valor equivalente a 50 salários-mínimos vigentes. Ademais, expressamente se comprometeu a sair da propriedade no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória e multa. Vejamos:

“(...) A seguir, proposta a conciliação, restou exitosa nos seguintes termos: I - ; O requerente Ricardo comprará o alqueire que seria o quinhão pertencente ao senhor Rodrigo, no valor equivalente a 50 salários mínimos vigente, e essa quantia será paga com o aluguel de R$600,00 (seiscentos reais) até quitar a compra do quinhão. Determino prazo de 10 dias para que o DR. Antônio junte aos autos os dados da conta bancaria para depósito do pagamento. II - ; O senhor Rodrigo sairá da propriedade no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória e multa de um salário-mínimo mensal a ser revertido para o senhor Ricardo. III- As alianças da senhora Maria do Carmo e o celular quebrado serão devolvidos para ela, bem como Rodrigo não pode mais entrar na área. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: “HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea
"b", do CPC/2015. Sem custas nos termos do art. 90, §3º do CPC. (...)”

Analisando o teor do pactuado, verifica-se que a redação do acordo não restringe a desocupação ao imóvel que Rodrigo ocupava inicialmente, mas sim à "propriedade", o que, em uma interpretação literal, engloba todo o terreno.

Do que se depreende das informações constantes dos autos, o imóvel cuja desocupação foi determinada, conhecido como "casinha verde" ou "antiga escolinha", encontra-se dentro da área que ele se comprometeu a desocupar.

A alegação de que o imóvel da "casinha verde" pertence a Maria Justina Rossi Deprá e não ao espólio de Jô Angelo Deprá demanda uma análise aprofundada dos documentos de propriedade e da delimitação das áreas, o que extrapola os limites da cognição inerente a este instrumento processual.

Analisando detidamente o teor das audiências realizadas no curso da ação originária, que culminaram com a celebração do acordo e sua homologação, resta evidente o forte clima de beligerância existente entre as partes, sendo a relação marcada por brigas e ressentimentos, o que reforça a necessidade de afastamento dos núcleos familiares e, por conseguinte, o cumprimento da decisão recorrida.

A decisão agravada limitou-se a dar cumprimento ao que fora pactuado e homologado judicialmente, sendo certo que, “
Conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC/2015 , nenhum juiz decidirá novamente as questões já solucionadas relativas à mesma lide; sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já dirimidas, em relação às quais se operou a preclusão.
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03695769620258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2025).

Por fim, ressalto que o núcleo familiar do agravante não ficou desassistido, pois, em cumprimento à avença, o recorrido tinha providenciado uma casa para recebê-los, tendo o agravante, contudo, se recusado a mudar-se para o referido imóvel.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.